Tribunal: TJES
Processo: 5016018-76.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016018-76.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE DOS SANTOS CABRAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO –
ARTIGO 14 DO CDC –
DANO MORAL – RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

6. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5016018-76.2023.8.08.0011

APEL
ANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELAD
O
:

DANIELE DOS SANTOS CABRAL

JUIZ: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

em face de

DANIELE DOS SANTOS CABRAL
contra sentença (Id.9645466) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Ordinária que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando a empresa ré/apelante ao pagamento de R$ 19.921,09 (dezenove mil novecentos e vinte e um reais e nove centavos) a títulos de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, condenando, por fim, o requerido/apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil e Súmula 326 do STJ.

Em suas razões recursais (Id.9645468) a apelante requereu a reforma da sentença para julgá-la improcedente, suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, alegando a inexistência de falha na prestação de serviço; culpa exclusiva da autora/terceiro; inexistência de dano material; ausência de dano moral; fixação de danos morais exorbitantes; condenação de custas e honorários para a apelada.

Contrarrazões (Id.9645471) apresentadas, pugnando pela improcedência do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões devolvidas.

Ab initio
,
a
plica
m
-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto
n
os
artigo
s

2º e 3º
do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
"
.

Prosseguindo, sem delonga, também se faz necessária a análise da preliminar vertida pela apelante, que suscita ilegitimidade passiva na lide.

É cediço, de acordo com a teoria da asserção e entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”
(AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

C
onsiderando que a tese d
a
apelad
a
, na origem,
imputa ao
b
anco
apelante
falha na prestação do serviço
ensejadora de
responsabilidade civil objetiva
,
c
abe ao exame do mérito a apuração dos requisitos do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão
, seguindo posicionamento reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ART. 485, VI, CPC. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
“A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024)
. (...). 6- Recurso conhecido e provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5026751-33.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 02/Jul/2024, grifo nosso)

Desta forma, afasto a preliminar alegada.

Passando à análise de mérito, verifico que a controvérsia da demanda cinge-se em aferir a existência de fraude bancária capaz de originar dano material e moral.

Compulsando-se os autos, verifico que na origem, a parte autora/apelada foi vítima do denominado “golpe da falsa central telefônica”, por meio do qual, utilizando-se de técnicas de engenharia social e estratégias enganosas, os criminosos obtêm informações sensíveis e realizam transações fraudulentas.

In casu
, os golpistas entraram em contato com a autora/apelada por meio de número idêntico ao da agência da instituição financeira em 05 de julho de 2023, aduzindo que transações financeiras fraudulentas foram realizadas na conta bancária da apelada.

No mesmo dia, a autora/apelada ao identificar a fraude no momento em que foi constatada a realização de transferência não efetuada por ela, imediatamente acionou e instituição financeira por meio da central do banco para solicitar o bloqueio da transação efetuada.

Por sua vez, a apelante informou que tanto a conta da apelada, quanto a conta de destino da transferência seriam bloqueadas e que os valores estornados, todavia, posteriormente, já em 14 de julho de 2023, a empresa ré/apelante informou que não seria possível realizar o procedimento, uma vez que verificada a autorização da apelada.

Nesta seara,
entendo que impõe-se a incidência da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Importante consignar a definição de fortuito interno do professor Sérgio Cavalieri Filho (2021):

“(...)

Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador do serviço de tal forma que se torna impossível exercer essa atividade sem arrostar esses riscos.

O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos de fortuito interno no transporte coletivo. O fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço, porque está ligado à organização da empresa.

Embora a sua ocorrência seja inevitável, as consequências são evitáveis, pelo menos em grande parte, pelo estado da técnica.
(...)”
1

De igual modo resta consolidado o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO
- DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.
A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas.

Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005489-36.2021.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2024,
grifo nosso
)

Ademais,
cabível também a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que, dentre outras regras, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
, senão vejamos:

Art. 14. O

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer a falha no cumprimento de seu ônus processual.

Da análise do bojo probatório, o banco nada colacionou de modo a refutar a tese da apelada, que, em contrapartida, juntou protocolos, senha de atendimento e extrato bancário.

Compreendo que acertadamente o juízo sentenciante descreveu:

“
Ressalta-se que, no âmbito financeiro, as instituições possuem muito mais capacidade e tecnologia para impedir a ocorrência de tais fraudes, não devendo o encargo da responsabilidade recair sobre o consumidor.

Não bastasse tal discrepância, o banco réu ainda foi informado pela Autora da ocorrência do golpe no dia 14/07/2023, mas, mesmo assim, não resolveu a questão administrativamente.

Ademais, Instituição Financeira não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos ao autor, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços”.

Destarte, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das transações realizadas pelos clientes, especialmente por resguardo e proteção, devendo, cautelarmente, realizar o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, especialmente no que se refere à saída de valores atípicos, bloqueando as operações que destoem dos perfis traçados.

Consigna-se, ainda, que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, inúmeras ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

Com efeito, entendo que irretocável a sentença vergastada ao condenar o banco ao ressarcimento dos danos materiais no montante de R$19.921,09 (dezenove mil novecentos e vinte e um reais e nove centavos).

Tocante dano moral suportado pela autora, é inegável sua existência.

Entendo que os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

Em relação ao
quantum
fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral, R$5.000,00 (cinco mil reais), compreendo que é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo por este Tribunal, inclusive por esta Colenda Câmara, em casos análogos, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta
; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim,
verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias
.
4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL

5012407-14.2021.8.08.0035
,
Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
,
Data: 22/Mar/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.
1.
A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas.

Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4.
Q
uanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
.
5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 15. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2021, pág. 115 apud TJDF, APELAÇÃO CÍVEL 0705582-96.2022.8.07.0001, Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, Data: 18/12/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.